Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE O SINDICATO E O ESCRITÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de expedição de RPV sem indicação do beneficiário do crédito de honorários contratuais.
2. É possível a reserva da verba honorária contratual antes da expedição do mandado de levantamento do requisitório, desde que o contrato esteja acostado aos autos. No caso dos autos, todavia, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, de modo que é inexigível a cobrança da verba honorária diretamente em face dos substituídos, por ausência de liame contratual entre as partes.
3. Recurso conhecido e provido.